Tribunal: TJBA
Processo: 8050873-81.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050873-81.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: MATHEUS DE OLIVEIRA ROCHA e outros Advogado(s): CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES EMBARGADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME DE PROVA DE MATEMÁTICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE INTERFERÊNCIAS EXTERNAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou mandado de segurança requerendo o reexame de prova de matemática do Centro de Preparação de Agentes (CPA), sob o fundamento de que fatores externos teriam prejudicado o desempenho, ante ausência de prova pré-constituída do alegado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorre em contradição ao reconhecer a reprovação do impetrante e, ao mesmo tempo, afirmar ausência de comprovação dos supostos fatores externos que justificariam a reaplicação do exame. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não servindo para rediscussão de mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado examinou de forma clara a ausência de prova pré-constituída das alegadas interferências externas, fundamentando adequadamente a denegação da segurança. A juntada do histórico escolar apenas confirma o resultado do exame, não comprovando a tese central de interferências na sala de prova. Não se verifica contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão: ambos coadunam-se ao negar a segurança ante a inexistência de elementos capazes de afastar o resultado do exame. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração não servem ao reexame de mérito, mas à correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC. A falta de prova pré-constituída inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança para reexame de prova. A mera juntada de histórico escolar não comprova interferências externas na realização de prova. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.021, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA